Tribunal: TJES
Processo: 0010983-38.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Resistência
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0010983-38.2014.8.08.0012
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Cariacica
Recorrente: Jildeon Pereira de Jesus
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. VÍNCULO ENTRE A CONDUTA E A ATIVIDADE COMERCIAL DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jildeon Pereira de Jesus contra sentença que o condenou, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para incidência da qualificadora do §1º do art. 180 do Código Penal, ou se a conduta deve ser desclassificada para a forma simples do delito (caput);
(ii) examinar eventual necessidade de readequação da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A motocicleta produto de furto foi localizada no interior da oficina do apelante, sem placas e com chassi adulterado, circunstância que caracteriza o nexo entre a conduta delituosa e o exercício de atividade comercial.
4. A prova testemunhal e documental confirma a prática do crime com dolo eventual, sendo inaplicável a figura culposa.
5. A jurisprudência do STJ dispensa a comprovação de habitualidade, bastando a vinculação da conduta com a atividade mercantil.
6. Ausentes irregularidades na dosimetria da pena, fixada no mínimo legal e substituída de forma proporcional por penas restritivas de direitos.
7. Desnecessária qualquer alteração quanto às custas processuais, já suspensas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

“Para a caracterização da receptação qualificada (art. 180, §1º, CP), basta a demonstração de que a conduta delituosa foi praticada no exercício de atividade comercial, sendo prescindível a comprovação de habitualidade.”

“É legítima a condenação por receptação qualificada quando o bem de origem ilícita é encontrado em oficina de titularidade do acusado, com sinais de adulteração e ausência de comprovação lícita de procedência.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 180, §1º; art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010983-38.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JILDEON PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0010983-38.2014.8.08.0012
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Cariacica
Recorrente: Jildeon Pereira de Jesus
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. VÍNCULO ENTRE A CONDUTA E A ATIVIDADE COMERCIAL DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jildeon Pereira de Jesus contra sentença que o condenou, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para incidência da qualificadora do §1º do art. 180 do Código Penal, ou se a conduta deve ser desclassificada para a forma simples do delito (caput);
(ii) examinar eventual necessidade de readequação da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A motocicleta produto de furto foi localizada no interior da oficina do apelante, sem placas e com chassi adulterado, circunstância que caracteriza o nexo entre a conduta delituosa e o exercício de atividade comercial.
4. A prova testemunhal e documental confirma a prática do crime com dolo eventual, sendo inaplicável a figura culposa.
5. A jurisprudência do STJ dispensa a comprovação de habitualidade, bastando a vinculação da conduta com a atividade mercantil.
6. Ausentes irregularidades na dosimetria da pena, fixada no mínimo legal e substituída de forma proporcional por penas restritivas de direitos.
7. Desnecessária qualquer alteração quanto às custas processuais, já suspensas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

“Para a caracterização da receptação qualificada (art. 180, §1º, CP), basta a demonstração de que a conduta delituosa foi praticada no exercício de atividade comercial, sendo prescindível a comprovação de habitualidade.”

“É legítima a condenação por receptação qualificada quando o bem de origem ilícita é encontrado em oficina de titularidade do acusado, com sinais de adulteração e ausência de comprovação lícita de procedência.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 180, §1º; art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO: 0010983-38.2014.8.08.0012

APELANTE: JILDEON PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por JILDEON PEREIRA DE JESUS contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada), fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

A irresignação recursal limita-se ao pedido de desclassificação da conduta para a modalidade simples do delito (art. 180, caput, do Código Penal), sob o argumento de que não restou comprovada a habitualidade ou vínculo efetivo com a atividade comercial que justifique a incidência da qualificadora.

Em contrarrazões (Id. 15157915), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação pela prática do crime de receptação qualificada, sob o argumento de que o veículo foi apreendido no interior da oficina de propriedade do apelante, circunstância que evidencia a prática delitiva no exercício da atividade comercial. Aduziu, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser desnecessária a comprovação da habitualidade para a incidência da qualificadora prevista no §1º do art. 180 do Código Penal.

No mesmo sentido, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de Id. 16353354, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, reforçando que a prova testemunhal e documental é suficiente para sustentar a condenação e que o nexo entre a conduta e o exercício da atividade comercial restou plenamente demonstrado.

Passo, portanto, a mencionar a síntese dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto
, já que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Narra a representação que
:

"(...) “[...] Noticiam os autos do inquérito policial que no mês de maio de 2014 no interior da Oficina situada em Campo Grande, Cariacica, o denunciado adquiriu/recebeu/ocultou/manteve em depósito no exercício de sua atividade comercial, uma motocicleta Honda CG Titan 150, cor vermelha, placa MQB-0437, com plena consciência de sua origem ilícita — sendo a mesma furtada, conforme auto de apreensão de f. 15, BO de f.55, dossiê consolidado do DETRAN de f.56 e documentos de f.10/12. Ademais, o denunciado adulterou o chassi da motocicleta e retirou as placas do veículo com a intenção de ocultar sua origem criminosa.(...)"

A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelos elementos colhidos nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e pelos depoimentos testemunhais.

Conforme consta, a motocicleta Honda CG Titan 150, cor vermelha, placa MQB-0437, produto de furto, foi localizada no interior da oficina de propriedade do apelante, em Cariacica/ES, sem placa e com o chassi adulterado. Em abordagem policial, o acusado apresentou-se como proprietário do veículo, não apresentando qualquer comprovação de origem lícita.

Vale destacar ainda que a Defesa sequer impugna tais aspectos, não sendo pontos controvertidos, a controvérsia recursal cinge-se à tese de desclassificação da conduta.

Sustenta a Defesa que a mera existência de uma oficina mecânica não seria suficiente para caracterizar a forma qualificada, defendendo que a qualificadora do §1º do art. 180 do Código Penal exige habitualidade ou reiteração da conduta de Receptação no contexto da atividade comercial.

O crime de receptação qualificada, porém, tipifica conduta dolosa praticada “no exercício de atividade comercial ou industrial”, bastando que o agente utilize seu estabelecimento para adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou manter em depósito coisa que sabe ser produto de crime.

A lei exige habitualidade
no exercício do comércio ou da indústria
, e apenas a vinculação entre a conduta ilícita e o exercício da atividade mercantil. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

“(...) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE. ATIVIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial. Inteligência do art. 180, § 1º, do CP. 2. A expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial" pressupõe, segundo abalizada doutrina,
habitualidade no exercício do comércio ou da indústria
, "pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018. (...) [Grifo nosso] (AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

No caso, o veículo produto de furto foi encontrado no interior da oficina de propriedade do apelante, ambiente típico de atividade comercial de reparação e guarda de veículos. Tais circunstâncias demonstram o nexo entre a prática delitiva e o exercício da atividade comercial, o que atrai, legitimamente, a incidência da forma qualificada.

Além disso, o acusado, na condição de proprietário de oficina, possuía dever de cautela quanto à origem do bem. O estado do veículo — sem placa e com chassi adulterado — revela que o agente, no mínimo, assumiu o risco de ocultar coisa sabidamente ilícita, configurando o dolo eventual suficiente à tipificação penal.

A tese defensiva de que a motocicleta teria sido deixada por “terceiro desconhecido para conserto” não encontra respaldo no conjunto probatório, tratando-se de narrativa isolada, sem qualquer elemento de confirmação.

Por fim, afasta-se a hipótese de receptação culposa (art. 180, §3º, CP), haja vista a gravidade das circunstâncias e o contexto comercial em que o bem foi apreendido.

Dessa forma, a manutenção da condenação pela forma qualificada é medida que se impõe.

Mantida a condenação, não há que se falar em modificação da pena. O juízo sentenciante aplicou corretamente o critério trifásico (art. 68 do CP), fixando a pena-base no mínimo legal, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, observando a proporcionalidade e a suficiência da reprimenda.

Em face das custas, verifica-se que o juízo de origem já suspendeu sua exigibilidade, considerando que o réu foi assistido pela Defensoria Pública, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 16353354),
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por JILDEON PEREIRA DE JESUS e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória, nos termos do art. 180, §1º, do Código Penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.